Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-92.2005.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000435-92.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), NILZA RODRIGUES PRADO - CPF: 137.943.611-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por irregularidade no relatório se há menção expressa do nome das partes e da causa de pedir, inexistindo qualquer prejuízo para a parte.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento.

4. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

5. Não demonstrada que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000435-92.2005.8.11.0041

movida contra
NILZA RODRIGUES PRADO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

Preliminarmente, o Município de Cuiabá alega a nulidade da sentença em razão do não atendimento dos requisitos enumerados no art. 458 do CPC/73, uma vez que não consta o nome das partes litigantes no relatório.

No mérito, como causa de pedir recursal sustenta a inocorrência da prescrição quinquenal, afirmando que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal em que era exigível o crédito tributário.

Afirma que com a alteração do art. 174, I, do CTN pela Lei Complementar nº 118/2005, houve aplicação imediata aos processos em curso por ocasião de sua entrada em vigor, de modo que como o despacho que ordenou a citação é o marco interruptivo da prescrição na situação em apreço.

Aduz que a execução foi ajuizada no prazo legal e que a citação não foi efetivada até a data da sentença, por inércia do Poder Judiciário, não podendo o Executivo Municipal ser penalizado.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões pelo apelado.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Ab initio
, considerando o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança das regras processuais civis, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência dessa legislação.

Neste sentido, o Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

O Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que esta carece dos requisitos legais, isso, porque não apresenta o nome das partes.

Ocorre que da análise da sentença objurgada, é possível constatar que constou no cabeçalho o número do processo, o tipo da ação, nome, endereço e procurador do exequente, bem como o nome e endereço do executado, caindo por terra os fundamentos arguidos em sede de preliminar.

Ademais, ainda que não constasse na sentença recorrida menção específica dos nomes das partes, convém ressaltar que nos termos do princípio da
pas de nullité sans grief
a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para a parte que alega, o que de fato não ocorreu.

Ora, da leitura da sentença recorrida, observa-se que foi dado ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, dessa forma, raciocinar em termos de algum prejuízo.

Deste modo, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido.
(TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido.
(TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.ª Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição do débito e julgou extinta a execução.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou Ação de Execução Fiscal
0000435-92.2005.8.11.0041
em desfavor do Apelado
NILZA RODRIGUES PRADO
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 811,68 vigente na época da propositura.

No caso, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Aliás, é pacífico neste Sodalício que, por se tratar de demanda ajuizada antes da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005), aplica a redação originária do artigo mencionado, como se vê:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

In casu
, não é possível auferir a data do vencimento da exação, uma vez que a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para verificação da data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.

Com efeito, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Logo,
em simples análise do processo se verifica que da data da constituição do crédito -IPTU (1999, 2000, 2001, 2002 e 2003) até a data da sentença (13.10.2011) em que o Executado não havia sido citado
, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a interrupção do prazo prescricional nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

Isso porque antes do advento da Lei Complementar nº 118/05, o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor.

Como não houve a efetiva citação no período de 05 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito até a citação do executado, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, é certo que deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Ademais, é certo que houve a análise do processo e devido impulsionamento em tempo razoável pelo juízo
a quo
, razão pela qual o decurso do quinquídio legal para a devida citação do devedor ocorreu pela não indicação do endereço correto do devedor.

Dessa forma, a demora para a realização da citação do executado se deu por culpa da Fazenda Pública, que não informou nos autos o endereço correto do devedor dentro do quinquídio legal para a citação do devedor.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]
”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida, mas em razão do disposto na antiga redação do art. 174 do Código Tributário.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020